Tribunal: CARF
Processo: 14041.000768/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000768/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.901 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E
TURISMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. CURSO SUPERIOR. SÚMULA CARF N° 149.
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de
pós-graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da
Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único
motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a
educação de ensino superior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Eduardo
Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 49/57) interposto em face de decisão (e-fls.
39/46) que julgou procedente Auto de Infração - AI n° 37.129.967-5 (e-fls. 02/16 ), a envolver
as rubricas "11 Segurados" (levantamento: SUP- AUXILUIO EDUCAO CURSO SUPERIOR) e
competências 01/2004 a 12/2004, cientificado em 18/08/2008 (e-fls. 35/37). Do Relatório Fiscal
(e-fls. 22/33), extrai-se:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000768/2008-77
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.901 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000768/2008-77

8. Para organizar o trabalho de auditoria e viabilizar sua apresentação de maneira
ordenada, os ora pretendidos fatos geradores e as formas de apuração das bases de
cálculo foram identificados pelo Levantamento SUP - AUXÍLIO EDUCAÇÃO CURSO
SUPERIOR.
9. Constatou-se que a autuada remunerou os segurados empregados que aderiram ao
Programa de Desenvolvimento de Pessoal, instituído através da Portaria 'N' CNC n°
267/99, e, por não considerar os valores pagos como fato gerador previdenciário,
omitiu-os das respectivas GFIP.
10. Tal programa prevê que a autuada concederá bolsas de estudo aos segurados
empregados que optarem por a ele aderir, através do reembolso de ate 80% do custo do
curso escolhido, seja de formação regular nos níveis de 2o e superior, graduação, pós-
graduação ou línguas. E aqui está o problema, já que a interpretação literal do Art. 28,
Inciso I, § 9°, alínea t) da Lei 8212/1991 exclui da isenção ali prevista o reembolso de
cursos de nível superior.
Na impugnação (e-fls. 624/640 do processo principal n° 14041.000767/2008-22),
foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Reunião de processos.
(c) Programa de desenvolvimento pessoal.
(d) Diárias.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 39/46):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AIOP n°: 37.129.967-5
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. DIÁRIAS DE VIAGENS.
Diárias de viagem cujos valores ultrapassam 50% da remuneração mensal, passam a
integrar a remuneração e constituem-se como salário de contribuição.
REEMBOLSO EDUCAÇÃO SUPERIOR PAGAMENTO EM DESACORDO COM A
LEI DE REGÊNCIA.
Integram o salário de contribuição os valores relativos a curso superior, graduação c
pós-graduação, de que tratam os art. 43 a 57 da Lei n° 9.394, de 1996.
Tratando-se de parcela cuja não-inridência esteja condicionada ao cumprimento de
requisitos previstos na legislação previdenciária, o pagamento cm desacordo com a
legislação de regência se sujeita à tributação, na inteligência do art. 28, § 9o, alínea "t"
da Lei 8.212/1991, respectivamente.
Lançamento Procedente
(...) Voto (...)
DIÁRIAS DE VIAGEM
Embora a empresa, na impugnação insurja-se contra a cobrança das contribuições
incidentes sobre as parcelas pagas a titulo de diárias de viagem que excedam a 50%, no
presente processo não existe levantamento nesta rubrica, razão porque não entraremos
neste mérito.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.901 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000768/2008-77

O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 12/05/2009, segundo informa o
recorrente (e-fls. 49), e o recurso voluntário (e-fls. 49/54) interposto em 03/06/2009 (e-fls. 49),
em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Notificada em 12/05/2009, o recurso é tempestivo.
(b) Reunião de processos. Os AIs n° 37.129.969-1, n° 37.129.967-5 e n°
37.129.268-3 se referem aos mesmos levantamentos (DIA e SIP) e o AI n°
37.129.972-1 em multa deles decorrente, cabendo sua reunião. Logo, a
discordância da decisão recorrida em reunir os processos é absurda.
(c) Programa de desenvolvimento pessoal. A recorrente oferece bolsa de estudo
para graduação, pós-graduação etc., por meio de reembolso de 80% dos
custos despendidos pelos servidores. A fiscalização ignorou a alteração do
art. 458, § 2°, II, da CLT pela Lei n° 10.243, de 2001, a não diferenciar entre
educação básica e superior, sendo que o lançamento se refere ao ano de 2004.
Logo, não se trata de verba salarial, não se destinando a retribuir o trabalho.
Além disso, o programa é oferecido para todos os segurados empregados.
(d) Diárias. As quantias recebidas pelos servidores estão sujeitas à prestação de
contas, devendo os mesmos, e sempre o fazem, comprovar as despesas que
efetuaram com as importâncias que lhes foram adiantadas para habitação
(hotel), alimentação e transporte no local em que vão trabalhar. Logo, não
têm natureza salarial, nos termos do parágrafo único do art. 1° da IN n° 8, de
1991, da Secretaria Nacional do Trabalho. A Recorrente anexou à
impugnação, os comprovantes das contas prestadas por seus servidores que
viajaram a serviço, no ano de 2004.
Despacho de e-fls. 60 acusa a correspondência entre os autos físicos e o processo
digital. O presente processo está apensado ao de n° 14041.000767/2008-22.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. A recorrente informa a intimação da decisão recorrida em
12/05/2009 (e-fls. 49) e o órgão preparador afirma ser o recurso tempestivo (e-fls. 59). Não
detecto nos autos aviso de recebimento ou comprovação da intimação pessoal. Diante desse
contexto e da interposição do recurso voluntário em 03/06/2009 (e-fls. 49), há que se considera-
lo tempestivo (Lei n° 9.784, de 1999, art. 26, §5°). Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
tomo conhecimento do recurso voluntário.
Reunião de processos. Os AIs n° 37.129.967-5, n° 37.129.268-3, n° 37.129.969-1
e n° 37.129.972-1 integram a pauta da presente reunião e estão sendo julgados conjuntamente.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.901 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000768/2008-77

Programa de desenvolvimento pessoal. O levantamento SUP - AUXÍLIO
EDUCAÇÃO CURSO SUPERIOR fundamenta-se apenas na constatação de o auxílio se destinar
para a educação de ensino superior, conforme expressamente ressaltado no Relatório Fiscal (e-
fls. 22/33), merecendo destaque os seguintes excertos (e-fls. 23/25):
8. Para organizar o trabalho de auditoria e viabilizar sua apresentação de maneira
ordenada, os ora pretendidos fatos geradores e as formas de apuração das bases de
cálculo foram identificados pelo Levantamento SUP - AUXÍLIO EDUCAÇÃO CURSO
SUPERIOR.
9. Constatou-se que a autuada remunerou os segurados empregados que aderiram ao
Programa de Desenvolvimento de Pessoal, instituído através da Portaria 'N' CNC n°
267/99, e, por não considerar os valores pagos como fato gerador previdenciário,
omitiu-os das respectivas GFIP.
10. Tal programa prevê que a autuada concederá bolsas de estudo aos segurados
empregados que optarem por a ele aderir, através do reembolso de ate 80% do custo do
curso escolhido, seja de formação regular nos níveis de 2o e superior, graduação, pós-
graduação ou línguas. E aqui está o problema, já que a interpretação literal do Art. 28,
Inciso I, § 9°, alínea t) da Lei 8212/1991 exclui da isenção ali prevista o reembolso de
cursos de nível superior.
(...)
29. Pelo acima exposto, os valores pagos aos segurados empregados a título de
reembolso com despesas em curso de nível superior, devidamente registrados na conta
de despesas 2.1.2.4.7.03 AUXILIO A SERVIDORES foram caracterizados como fatos
geradores previdenciários, e assim sendo, deveriam constar das respectivas GFIP.
20. Cabe ressaltar que na dita conta contábil são registrados os valores reembolsados a
segurados empregados referentes a diversos tipos de cursos. Durante a auditoria foram
separados exclusivamente os valores referentes a cursos de educação superior.
21. Nos casos em que os segurados empregados beneficiados com os valores em tela se
encontravam abaixo do limite superior do salário de contribuição, foram recalculados os
valores das contribuições de responsabilidade dos mesmos, tendo corno base os valores
dos salários de contribuições antigos somados aos salários de contribuições corn a
incorporação dos reembolsos.
26. A planilha abaixo traz a relação por competência e estabelecimento dos segurados
que tiveram valores dos reembolsos pagos ou creditados pela autuada, com os
respectivos cursos e instituições frequentados.
Estab. Comp
Beneficiado
NIT
Curso
Superior Instituição
Sal. Cont.
anterior
Reembolso
omitido
Sal. Cont.
Final
Por conseguinte, a situação em tela atrai a incidência de súmula de jurisprudência
vinculante, como podemos constatar:
Súmula CARF no 149
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
Acórdãos Precedentes:
9202-007.436, 9202-006.578, 9202-005.972, 2402-006.286, 2402-004.167, 2301-
004.391 e 2301-004.005
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.901 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000768/2008-77

Logo, impõe-se o cancelamento do levantamento SUP - AUXÍLIO EDUCAÇÃO
CURSO SUPERIOR, único levantamento constante do presente Auto de Infração.
Diárias. O inconformismo contra um suposto levantamento DIA - DIÁRIAS
MAIOR QUE 50% transborda ao objeto do lançamento e, por consequência, ao objeto da lide,
eis que não houve lançamento a título de diárias de viagem.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 72
DF CARF MF
Original